Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos em relação aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos. Foi indeferido, em decisão constante de ID 20111788, o pedido de complementação dos créditos dos servidores JOSÉ DE CARVALHO RODRIGUES e JOSÉ ALDEBARAN COSTA RIBEIRO, sem impugnação das partes, conforme certidões de IDs 20556397 e 20952221. Passando em revista os autos, verifica-se que está pendente de apreciação o item “a” da petição de ID 18757048. O feito foi resolvido quanto aos anuentes JORGE LUIZ MARQUES DE MOURA e JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA, inclusive com a expedição das respectivas requisições (IDs 17563411 e 17564152). Prosseguem na ação os servidores JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSÉ HILTON DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA TRINDADE e sucessores de JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO. Houve o saneamento em relação a todos os substituídos processuais (ID 9766607). Limitou-se o período exequendo em relação aos servidores JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e JOSE HILTON DA SILVA (ID 9766771). À ID 9766334, foram arbitrados os honorários da execução no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, majorados à ID 9766538, em 20% (vinte por cento). Antes, porém, de remeter os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, abro vistas dos autos ao SINDIRETA, para indicar o percentual de cada sucessor de JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO, habilitados na decisão de ID 9766756, a fim de que possa ser expedida a devida ordem de pagamento individualizada. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador